Tribunal: TJDFT
Processo: 0733504-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CPAP. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que condenou o Distrito Federal na obrigação de providenciar, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela central de regulação competente da Secretaria de Saúde, CPAP e MÁSCARA ORONASAL em prol da parte autora, consoante prescrição médica.
2. A autora realiza acompanhamento no Hospital Regional da Asa Norte por apresentar Apneia Obstrutiva do Sono Grave, com hipoxemia, HAS e obesidade e necessita, com urgência, dos insumos CPAP e MÁSCARA ORONASAL, para evitar o agravamento do quadro clínico, segundo laudo médico de ID 40905563.
3. Consta do Relatório Médico que a agravante possui quadro de apneia obstrutiva do sono grave e, como o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida e a evolução da insuficiência respiratória é inexorável à evolução da sua doença, deve usar CPAP, sob máscara oronasal, sempre ao dormir, sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito. Portanto, a despeito de a paciente ocupar a posição de número 64 na fila de espera para o recebimento do referido equipamento, o fornecimento do CPAP e MÁSCARA ORONASAL devem ser observados com a maior brevidade possível.
4. Em resposta ao ofício da Defensoria (ID 40905565), o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais apenas indicou a posição do requerente na lista de espera e relatou a situação de desabastecimento, sem apresentar qualquer previsão para o fornecimento do aparelho pretendido, o qual consiste em equipamento disponibilizado pela ANVISA.
5. Destaca-se, inicialmente, que não há classificação de risco/prioridade para o recebimento do equipamento ora vindicado, bem como a ausência de previsão da Administração Distrital no atendimento da demanda de saúde.
6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
7. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente delicado quadro de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
8. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
9. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
10. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da recorrente (urgência vislumbrada), que aguarda por pelo menos 6 meses (data do laudo médico) para o recebimento do aparelho.
11. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
12. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar à parte autora o aparelho pretendido (CPAP e MÁSCARA ORONASAL), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.
13. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.
14. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.